Tribunal: CARF
Processo: 14337.000326/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000326/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.308 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
PESQUEIRA MAGUARY LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 31/10/2005
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
IMUNIDADE. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Somente as receitas decorrentes de exportação estão imunes ao pagamento de
contribuições sociais.
A imunidade não se aplica às receitas decorrentes de aquisição de produção
rural no mercado interno, sendo devidas as contribuções.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, somente quanto à arguição de imunidade, para, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000326/2008-13
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000326/2008-13

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD lavrada contra a
empresa em epígrafe, contendo contribuições sociais previdenciárias e para o Senar, com origem
em contribuições incidentes sobre a comercialização do produto rural, com sub-rogação da
empresa adquirente para recolhimento da contribuição dos produtores rurais pessoas físicas,
conforme Relatório Fiscal de fls. 76/78.
Em impugnação de fls. 82/91, a empresa alega inconstitucionalidade da
contribuição sobre a comercialização da produção rural, imunidade na exportação e questiona os
valores lançados.
Foi proferido o Acórdão 01-17.074 - 5a Turma da DRJ/BEL, fls. 125/131, que
julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Cientificado do Acórdão em 6/7/10 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 133), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 29/7/10, fls. 134/140, que contém, em síntese:
Alega que os autos tratam de exigência de contribuição para o Funrural, com
responsabilidade por sub-rogação, com base na Lei 8.212/91, art. 25, I.
Diz que o STF declarou inconstitucional a contribuição para o Funrural,
desobrigando o adquirente de produtos rurais do recolhimento da contribuição por sub-rogação
incidente sobre a receita bruta.
Afirma que tal decisão deve ser aplicada ao caso concreto.
Requer o cancelamento da NFLD e caso ultrapassada a questão da
inconstitucionalidade arguida, a NFLD deve ser cancelada, reconhecendo-se a imunidade
tributária nos moldes da CF/88, art. 149, § 2o, pois são imunes as receitas oriundas de
exportações.
Alega que a base de cálculo da exigência foi a receita bruta da empresa havida
com a exportação de seus produtos industrializados, não havendo receita decorrente de venda no
mercado interno.
Requer seja julgada improcedente a NFLD.
Em memorando de fl. 153 foi informado que o contribuinte ingressou com
mandado de segurança de no 27999-48.2010.4.01.3900, na 2a Vara Federal da Seção Judiciária
do Estado do Pará, tendo sido concedida, em 09/12/2010, liminar no seguinte sentido:
Ante o exposto, concedo o pedido liminar formulado, para suspender a exigibilidade
dos créditos tributários referentes à contribuição ao FUNRURAL.
O desfecho do presente processo administrativo está atrelado à decisão proferida
no processo judicial
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000326/2008-13

Foi informado que o sujeito passivo impetrou mandado de segurança e obteve
liminar para não recolher as contribuições sobre a comercialização da produção rural por sub-
rogação, matéria objeto do presente lançamento.
A Súmula CARF no 1 dispõe:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.

Sendo assim, aplica-se ao presente caso a Súmula CARF no 1, importando em
renúncia à instância administrativa quanto à matéria constante no processo judicial, o que
determina o conhecimento parcial do recurso voluntário apenas para apreciar matéria distinta da
constante no processo judicial.
Portanto, somente é conhecida a parte do recurso voluntário na qual o recorrente
alega imunidade tributária, nos moldes da CF/88, art. 149, § 2o.

MÉRITO
Alega o recorrente que é imune, nos moldes da CF/88, art. 149, § 2o, pois são
imunes as receitas oriundas de exportações. Diz que a base de cálculo da exigência foi a receita
bruta da empresa havida com a exportação de seus produtos industrializados, não havendo
receita decorrente de venda no mercado interno.
Com razão ao afirmar que as receitas de exportação são imunes, nos termos da
CF/88, art. 149, § 2o.
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
[...]
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Contudo, vê-se que se equivoca a recorrente sobre a base de cálculo apurada.
A contribuição apurada na NFLD em análise tem como base de cálculo o
valor da produção rural adquirida de produtores rurais pessoas físicas, no mercado
interno, as quais o adquirente (contribuinte de direito) deve arrecadar e recolher.
Sobre referida contribuição, a Lei 8.212/91, na redação vigente à época dos fatos
geradores, dispõe que:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000326/2008-13

I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
[...]
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subseqüente ao da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas operações
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
na forma estabelecida em regulamento;

Também o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
determina:
Art. 200. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam o inciso I do art. 201 e o art.202, e a do segurado especial,
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, é de:
I - dois por cento para a seguridade social; e
II - zero vírgula um por cento para o financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
[...]
§ 7o A contribuição de que trata este artigo será recolhida:
I - pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa, que ficam
sub-rogadas no cumprimento das obrigações do produtor rural pessoa física de que trata
a alínea "a" do inciso V do caput do art. 9o e do segurado especial, independentemente
de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas diretamente com estes
ou com intermediário pessoa física, exceto nos casos do inciso III;
II - pela pessoa física não produtor rural, que fica sub-rogada no cumprimento das
obrigações do produtor rural pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do caput do art. 9o e do segurado especial, quando adquire produção para venda, no
varejo, a consumidor pessoa física; ou
III - pela pessoa física de que trata alínea "a" do inciso V do caput do art. 9o e pelo
segurado especial, caso comercializem sua produção com adquirente domiciliado no
exterior, diretamente, no varejo, a consumidor pessoa física, a outro produtor rural
pessoa física ou a outro segurado especial.

Como se vê, a contribuição do produtor rural pessoa física é substitutiva das
referidas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212/91, incidente sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural é de: 2% para a seguridade social e 0,1% para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho.
Além da contribuição de 2,1% incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção (para a seguridade social), o produtor rural pessoa física está
obrigado a recolher 0,2% ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, incidente sobre
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000326/2008-13

a mesma receita bruta proveniente da comercialização de sua produção. A previsão encontra-se
no art. 6o da Lei no 9.528, de 10 de dezembro de 1997.
O responsável pelo recolhimento é a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa, que ficam subrogadas no cumprimento das obrigações do
produtor rural independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido
realizadas diretamente com estes ou com intermediário pessoa física.
Esclarecido então que a base de cálculo apurada na NFLD não foi a receita
de exportação da recorrente, mas sim o valor da produção rural adquirida, no mercado
interno, dos produtores rurais pessoas físicas, não havendo que se falar na imunidade
arguida.
Observa-se que a Resolução no 15/2017, editada pelo Senado Federal, que
suspendeu a execução de dispositivos da Lei 8.212/91, atinge a contribuição previdenciária dos
produtores rurais pessoas físicas, inclusive a responsabilidade tributária, por sub-rogação, da
empresa adquirente da produção rural, referente tão somente a fatos geradores anteriores à Lei
10.256/01, o que não é o caso.
Quanto ao mandado de segurança impetrado, em consulta processual disponível em
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php, vê-se que foi proferida sentença
em 1/6/11:

Ante o exposto concedo a ordem requestada para afastar a exigibilidade dos créditos
tributários referentes à contribuição ao FUNRURAL com fundamento no art 1o da Lei
8540/1992 que deu nova redação ao art 12 V e VII art 25 I e II e art 30 IV da Lei
8212/91 com a redação atualizada pela Lei 9528/97 até a incidência da legislação
nova instituidora da contribuição em tela desta feita arrimada na Emenda
Constitucional 20/98. (grifo nosso)
Os esclarecimentos acima prestados não foram para julgar a exigibilidade da
contribuição, objeto de ação judicial proposta pelo contribuinte. O foram, tão-somente, para
esclarecer ao recorrente qual foi a base de cálculo apurada.
A DRF de origem deverá aguardar o trânsito em julgado e dar cumprimento à
decisão judicial proferida no mandado de segurança citado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto conhecer parcialmente do recurso voluntário, somente
quanto à arguição de imunidade, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.308 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000326/2008-13

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital